Tribunal: CARF
Processo: 13706.006507/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.006507/2008-37
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.312 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
LENIRA PEREIRA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Thiago Alvares Feital
(suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo
Rigo Pinheiro.

Relatório

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13706.006507/2008-37
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.312 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.006507/2008-37

A Impugnação foi julgada improcedente pela 7a Turma da DRJ/RJ2 em decisão
assim ementada:
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.312 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.006507/2008-37

Cientificado do acórdão de primeira instância em 24/02/2010 (fls. 54), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 19/03/2010 (fls. 56/63), carreando aos autos
documentos relacionados aos alugueis percebidos.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O contribuinte foi autuado pela omissão de rendimentos e compensação indevida
de IRF, relacionados a contratos de locação (e-fl. 23/24).
No julgado recorrido, foi feita a seguinte consideração:

Em sede de recurso voluntário, o contribuinte juntou diversos documentos, a
exemplo de contratos de locação, extratos da administradora e documentos emitidos pela
administradora, no afã de afastar o lançamento.
Assim, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à
Unidade de Origem para que analise todos os documentos apresentados e apresente relatório
conclusivo sobre as matérias efetivamente comprovadas pelo contribuinte.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.312 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.006507/2008-37

O contribuinte deverá ser cientificado da diligência realizada com reabertura de
prazo para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny
Fl. 208
DF CARF MF
Original